Tribunal: STF
Processo: RE 929292
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame da legislação aplicável a espécie e dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.